Tribunal: TJES
Processo: 5012097-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012097-41.2021.8.08.0024

APTE/APDA:
MARIA JOSÉ GONÇALVES DALAPICOLA

APDA/APTE:
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – INOBSERVÂNCIA – ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
Tendo a intimação se dado em nome de causídica diversa daquela expressamente indicada e tendo a recorrida/recorrente alegado a nulidade na primeira oportunidade, qual seja, os embargos de declaração opostos em primeiro grau, não há outra saída que não o seu reconhecimento, assim como a de todos os demais atos posteriores, determinando a remessa do feito ao primeiro grau, para fins de suprir a omissão. Precedentes do STJ. Preliminar acolhida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
ACOLHER
a preliminar de nulidade, com determinação de remessa dos autos ao primeiro grau, para fins de suprir a omissão
.

Vitória/ES, 6 de novembro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012097-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE GONCALVES DALAPICOLA e outros

APELADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – INOBSERVÂNCIA – ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
Tendo a intimação se dado em nome de causídica diversa daquela expressamente indicada e tendo a recorrida/recorrente alegado a nulidade na primeira oportunidade, qual seja, os embargos de declaração opostos em primeiro grau, não há outra saída que não o seu reconhecimento, assim como a de todos os demais atos posteriores, determinando a remessa do feito ao primeiro grau, para fins de suprir a omissão. Precedentes do STJ. Preliminar acolhida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
ACOLHER
a preliminar de nulidade, com determinação de remessa dos autos ao primeiro grau, para fins de suprir a omissão
.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ACOLHER a preliminar de nulidade, com determinação de remessa dos autos ao primeiro grau, para fins de suprir a omissão, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012097-41.2021.8.08.0024

APTE/APDA:
MARIA JOSÉ GONÇALVES DALAPICOLA

APDA/APTE:
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Como se vê das razões recursais, a apelada/apelante
Fundação Vale Do Rio Doce De Seguridade Social - Valia
aduz
a existência de nulidade da sentença, uma vez que a sua intimação da sentença se deu em nome de causídica diversa daquele por ela indicada.

Ao examinar os autos, possível constatar que assiste razão à recorrida/recorrente.

Isso porque, segundo estatui o art. 272, § 5º, do CPC:

Art. 272, § 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

No caso, ao apresentar contestação e mesmo no decorrer do feito, a apelada/apelante fez requerimento expresso no sentido de que “
nas futuras publicações conste o nome de Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro
”, como se vê de do id. nº 5959043 e 5959059.

Ocorre que, segundo se vê dos autos de origem, a ciência da sentença recorrida, na data de 6/2/23, se deu em nome da causídica Stéfanie Mazza Ribeiro, como se vê do id. nº 2751265.

Dessa forma, tendo a intimação se dado em nome de causídica diversa daquela expressamente indicada e tendo a recorrida/recorrente alegado a nulidade na primeira oportunidade, qual seja, os embargos de declaração opostos em primeiro grau, não vejo outra saída que não o seu reconhecimento, assim como a de todos os demais atos posteriores, determinando a remessa do feito ao primeiro grau, para fins de suprir a omissão em questão.

Exatamente nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido da invalidade da intimação a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de determinado patrono indicado
. Nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". Precedentes (EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe de 09/03/2021). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.092.697/MG, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023 - grifei).

[...] 1. Não decidida no acórdão objeto do recurso especial a matéria relativa à interpretação e aplicação do art. 272, §5º, do CPC, quanto a possível nulidade, por ausência de intimação de advogados expressamente indicados,
mesmo após julgados embargos de declaração
, no Tribunal de origem,
correta é a decisão ora agravada que, reconhecendo a falha, determina a volta dos autos para suprir a omissão, dado que suscitada, nas razões do especial, violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
. [...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.866.915/PR, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021 - destaquei).

[...] 5.
Ocorre que essa Corte também tem decidido, de forma reiterada, que o vício de nulidade de intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.060.753/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022. [...] (AgInt no RMS n. 69.047/PI, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023 - grifei).

Por tais fundamentos, restando demonstrada a existência de nulidade, deve ser
ACOLHIDA
a preliminar de nulidade em questão, com determinação de remessa dos autos ao primeiro grau, para fins de suprir a omissão retrocitada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.